Tribunal: TJPA
Processo: 0807085-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807085-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADJAIME COSTA GOMES

AGRAVADO: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do numero de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação.

II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie.

III- Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO INTERPOSTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por ADJAIME COSTA GOMES, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo n° 0800146- 72.2020.814.0056), oriunda do Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que proferiu a seguinte decisão:

(...)Por fim, se concedida a liminar em favor do impetrante Adjaime (quarto colocado), haveria preterição do candidato Luis Paulo, que foi classificado na terceira colocação no Polo sede do Município, situação que não poderia ser admitida. ISSO POSTO, indefiro a liminar ante a ausência de direito líquido e certo edetermino:1-notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de dez dias (art. 7º, I, da Lei 12016/09);2-ciência ao Município (art. 7º, II, da Lei 12016/09);3-após, com a manifestação da autoridade coatora e do Município, vista aoMP;4 – por fim, conclusos os autos para sentença.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, narra ter sido aprovado no concurso público do Município de São Sebastião da Boa vista, Edital n. 001/2016, para a vaga de professor com Licenciatura em Geografia na 4ª colocação, sendo que o concurso ofertou 04 (quatro vagas), sendo 01 no Polo Caeté, 01 no Polo Emanoel, 01 no Polo Pedro Nogueira e 01 na sede do Município.

Informa que o concurso tinha vigência de 02 (dois) anos, sendo prorrogado por igual período, conforme Decreto n. 155, de 30 de maio de 2018 e que os dois primeiros colocados foram convocados e nomeados.

Alega, ainda, que a Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista mantém 05 (cinco)temporários ocupando o cargo para o qual foi aprovado e classificado, em total violação ao princípio da impessoalidade.

Argui estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Desse modo, pleiteia a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a sua convocação para o cargo de Professor com Licenciatura em Geografia.

Às fls. (id. 3407698) indeferi a tutela antecipada pleiteada.

Às fls. (id. 3442979), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Insta a se manifestar nos autos, a Procuradoria emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 3609126).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores a sua concessão, conforme delineado no art. 300 do NCPC, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar pleiteada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo juízo de piso, que negou o pedido liminar que visava sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado no Concurso Público nº 01/2016, de São Sebastião da Boa Vista, tendo em vista que foi aprovado para o cargo de professor de geografia, classificado na 4ª colocação.

Compulsando os autos e analisando as argumentações apresentadas até o momento, observa-se que o agravante submeteu-se ao Concurso Público, sob o Edital n. 01/20176, para preenchimento do cargo de professor docente em geografia com lotação na sede do município, sendo aprovado na 4ª colocação (cadastro reserva), consoante id. 3442985, visto que o Edital do concurso estabeleceu somente 01 (uma) vaga para a sede do Município.

No que concerne à aprovação além do número de vagas definido no edital, o STF já decidiu, sob a sistemática de repercussão geral que o candidato de concurso público aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipótese de surgimento de novas vagas, ou de abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, ou de preterição arbitrária e imotivada, cumprindo ao interessado, neste caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI com repercussão geral).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.
2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 56.178/MG, 2ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/06/2018).

No caso sub judice, vale frisar que o Agravante foi classificado na quarta colocação de um certame que previa a existência de 01 (uma) vaga, o que por si só já afasta a ausência de
fumus boni iuris
.

Desse modo, parece-me claro que o agravante não logrou êxito em demonstrar que possui direito de ser nomeado para o cargo pelo qual foi aprovado, já que sua aprovação não foi dentro do número de vagas, mas sim para cadastro de reserva, cabendo à Administração avaliar a conveniência e oportunidade de realizar as convocações durante a validade do certame.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

No que tange a alegação do agravante de que 05 (cinco) professores temporários estariam ocupando o cargo para o qual pleiteia a nomeação, verifico que o agravado comprovou que não existe nenhum servidor temporário contratado ocupando tal cargo, pelo que entendo não haver, no caso, a ocorrência de preterição.

Assim, mantenho o entendimento do juízo de 1º grau em todos os seus termos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/06/2021